Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 O Reeducando agrava da decisão que indeferiu a progressão para o regime semiaberto por ausência do requisito objetivo. Alega que o Juízo das Execuções não levou em conta todos os dias remidos pelo estudo e trabalho. Ocorre que a remição das horas de estudo e trabalho ainda não satisfazem o requisito temporal objetivo da progressão de regime exigido nos crimes hediondos.
2 Agravo não provido.